Tribunal: TJBA
Processo: 8047745-82.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8047745-82.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: IGOR TEIXEIRA AMARAL

Advogado(s)
:
NICOLLY PASSOS SOARES CAIRES, STEFANY SILVA DE SOUZA

IMPETRADO: BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ISENÇÃO DE ICMS E IPVA. TAXISTA AUTÔNOMO. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO FUNDADO EM DIVERGÊNCIA CADASTRAL DE ENDEREÇO.
JULGADOS PREJUDICADOS OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS (ID n.º 74920413).

REJEITADAS AS PRELIMINARES SUSCITADA PELO ESTADO DA BAHIA.
CONCESSÃO DA SEGURANÇA.

I. CASO EM EXAME

1.
Mandado de Segurança impetrado por taxista autônomo contra ato do Secretário da Fazenda Pública do Estado da Bahia que indeferiu pedido de isenção de ICMS e IPVA na aquisição de veículo destinado à atividade profissional, sob a justificativa de divergência entre o endereço cadastrado no sistema da administração tributária e o constante nos documentos apresentados pelo impetrante. Sustenta-se a violação a direito líquido e certo à fruição de benefício fiscal previsto em norma estadual específica, com fundamento em documentação comprobatória da atividade e da residência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se o Secretário da Fazenda possui legitimidade passiva para figurar na impetração; (ii) estabelecer se a liminar deferida esgota ou não o objeto do mandado de segurança; (iii) analisar se os embargos de declaração opostos contra a decisão liminar restam prejudicados diante do julgamento de mérito; e (i
v
) determinar se é ilegal o indeferimento do pedido de isenção de IPVA e ICMS com base em inconsistência de endereço, mesmo diante da apresentação de documentação comprobatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A autoridade coatora, para fins de mandado de segurança, é aquela com competência para ordenar, sustar ou revisar o ato impugnado, sendo legítima a indicação do Secretário da Fazenda, chefe da administração tributária estadual, nos termos do art. 6º, § 3º, da Lei nº 12.016/2009, e da jurisprudência do STF (MS 23.452/DF).

4.

A liminar concedida não esgota o objeto da ação mandamental, pois se limita à suspensão da exigibilidade do crédito tributário, providência acautelatória prevista no art. 151, IV, do CTN, com respaldo em jurisprudência consolidada do STJ (REsp 1.117.094/SP).

5.
Os embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra a decisão liminar restam prejudicados, diante do julgamento definitivo do mérito do mandado de segurança, tornando incabível a análise de eventual omissão ou contradição, conforme art. 1.022 do CPC.

6
.
O indeferimento do pedido de isenção baseado em divergência cadastral de endereço sem oportunizar contraditório e ampla defesa ao contribuinte viola o art. 5º, inciso LV, da CF/1988 e o devido processo legal no âmbito do procedimento administrativo tributário.

7
.
O impetrante comprovou o exercício da atividade de taxista autônomo e a apresentação de comprovante de residência atualizado, atendendo aos requisitos do art. 264, XXIX, alínea "a", item 2, do Decreto Estadual nº 13.780/2012.

8
.
A ausência de comprovação, pela administração pública, de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito à isenção transfere-lhe o ônus da prova, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus que não foi satisfeito no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
.
Em
b
argos declaratórios julgados prejudicados.
Rejeitadas as preliminares.
Segurança concedida.

Tese de julgamento
:

1.
O Secretário da Fazenda do Estado é autoridade coatora legítima quando detém competência para revisar o ato impugnado, ainda que praticado por subordinado.

2.
A concessão de liminar em mandado de segurança para suspender a exigibilidade de IPVA não esgota o objeto da ação e encontra respaldo no art. 151, IV, do CTN.

3.
É ilegal o indeferimento de isenção de ICMS e IPVA fundado exclusivamente em divergência cadastral de endereço, quando comprovada a atividade profissional e apresentada documentação idônea, sem oportunizar contraditório ao contribuinte.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CTN, art. 151, IV; CPC, art. 373, II; Lei nº 12.016/2009, arts. 1º, 6º, § 3º e 7º, §2º; Decreto Estadual nº 13.780/2012, art. 264, XXIX, “a”, item 2; Lei nº 8.437/1992, art. 1º, §3º.
Jurisprudência relevante citada
: STF, MS 23.452/DF, Rel. Min. Ilmar Galvão, DJ 08.09.2000; STJ, REsp 1.117.094/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 01.09.2010; STJ, AgRg no REsp 1.447.139/PR, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 10.11.2014.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos de
MANDADO DE SEGURANÇA N.°
8047745-82.2024.8.05.0000
,

em que figura, como
Impetrante,
IGOR TEIXEIRA AMARAL

e, como
Impetrado, o
SECRETÁRIO DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da
Seção Cível de Direito Público
do Tribunal de Justiça da Bahia, por maioria
de votos,

em
JULGAR PREJUDICADOS OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS
(ID n.º 74920413),

REJEITAR A
S

PRELIMINAR
ES
DE
ILEGITIMIDADE PASSIVA
e de
IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA D
E
MEDIDA LIMINAR
QUE ESGOTE O OBJETO DA AÇÃO

e, no mérito,
CONCEDER A SEGURANÇA
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 202
5
.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA